Tribunal: TJDFT
Processo: 0742589-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742589-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR D E S P A C H O Antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela, diga o agravante qual o órgão empregador da parte apelada. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator